Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O artigo 322, § 2o, do CPC, prevê que a “interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
2. No caso em exame, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pela autora, sendo certo que a condenação da requerida BDN PARTICIPAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO decorreu do fato de ter sido incluída no feito, em razão da emenda à inicial, que reiterou o pedido expresso para a condenação dos requeridos a restituírem os valores desembolsados no negócio jurídico.
3. O art. 475 do Código Civil estabelece que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
4. Constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de intermediação de compra e venda de imóveis comerciais, e tendo em vista que as requeridas não comprovaram a existência de fato desconstitutivo do direito vindicado pela requerente (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a restituição dos valores por ela desembolsados.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.